Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-15.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000815-15.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 11.068.167/0001-00 (APELANTE), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PENALIDADE APLICADA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade.

A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela AGP Tecnologia em Informática do Brasil Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa, por ela proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa
(id. 79309459).

Afirma, a Recorrente, que é fabricante de soluções tecnológicas de informática, amplamente conhecida no Brasil, pela qualidade de seus produtos, voltados para o segmento de computadores, e que se dedica a atender, integralmente, os consumidores, por meio do aprimoramento constante de seu processo produtivo, com o aperfeiçoamento da qualidade dos produtos que industrializa, de forma a evitar vícios de fabricação.

Pontua que o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) instaurou o Processo Administrativo n. 0210-014.009-7, em decorrência da reclamação apresentada pela Sra. Doracy Gomes de Freitas, por supostos vícios de fabricação no
notebook
fabricado pela empresa, culminando com a aplicação de multa na quantia de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Alega que a multa aplicada, além de desproporcional, sobrevém de reclamação infundada, uma vez que ficou comprovado, na oportunidade, que o produto enviado para assistência técnica autorizada aguardava a chegada de novas peças para conserto, circunstância que não viola a legislação consumerista, pelo que se impõe o total afastamento da sanção impugnada, ou, subsidiariamente, sua redução.

Enfatiza que o Processo Administrativo é nulo, pois não foram respeitados o contraditório e a ampla defesa ao impor a penalidade. Ademais, o Órgão fiscalizador aplicou medida sancionatória, levando em conta somente as alegações do consumidor, ignorando o fato de que, entre as partes, foi convencionado um prazo maior para o conserto do produto, em virtude da falta de peças.

Argumenta que a consumidora ingressou com ação no Juizado Especial Cível, Processo n. 150137320118110001, pelo qual foi restituída pelo valor pago no produto supostamente viciado, bem como por indenização por danos morais,

razão pela qual não pode ser punida pelo órgão administrativo, pelo mesmo objeto, sob pena de
bis in idem
.

O Apelado, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 79309473).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. 90352487).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela AGP Tecnologia em Informática do Brasil Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa, por ela proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa (id. 79309459).

Denota-se dos autos que o Processo Administrativo n. 0210-014.009-7, que tramitou perante o PROCON de Cuiabá e culminou na aplicação da sanção de multa, foi instaurado, com fundamento no artigo 18, §1
o
­, II, do Código de Defesa do Consumidor, a partir da Reclamação da consumidora Doracy Gomes de Freitas, que, na data de 17 de dezembro de 2010, compareceu no referido Órgão e narrou o seguinte:

[...] comprou um notebook Acer D532 n. de série 0800395218EE01601, Danfe n. 000.009.042, valor de R$ 1.999,00, sendo que esse Notebook apresentou defeito e a Reclamante entrou no site www.epsy.com.br, enviou e-mail e recebeu a resposta através de e-mail autorizando levar o Notebook no endereço indicado por elas. A Reclamante levou esse Notebook no dia 10/11/2010 através da OS 660, sendo que até a presente data o Notebook se encontra na autorizada, no aguardo de peça. A Reclamante, diante do exposto, pede junto à Acer, a devolução do valor pago pelo Notebook, corrigido monetariamente. [...]. (id. 79305529, pág. 3).

A Apelante, apesar de notificada, não se manifestou nos autos do processo administrativo, conforme o certificado, em 23 de março de 2011 (id. 79305525, pág. 4).

Na data de 25 de junho de 2014, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi aberto prazo para que a empresa AGP Tecnologia em Informática do Brasil Ltda., ora Recorrente, apresentasse defesa escrita (id. 79305539, pág. 1).

Apresentada a impugnação, no dia 16 de julho de 2014 (id. 79305539, págs. 2/5).

Posteriormente, sobreveio a Decisão Administrativa, devidamente motivada e fundamentada (id. 79305539, págs. 6/11), que aplicou a multa no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), consignando a responsabilidade da Apelante, quanto à prática de conduta lesiva à consumidora:

[...] Os documentos de fls. 06/14 comprovam a lesão sofrida pela parte consumidora, pois demonstram que houve extrapolação do prazo legal sem o devido reparo do vício do produto encaminhado à Assistência Técnica Autorizada.

Desse modo, esta Superintendência de Defesa do Consumidor notificou a parte reclamada determinando, nos termos que dispõe a Constituição Federal (art. 5º XXXII e art. 170, V), Lei Federal nº 8078/90, Código de Proteção e Defesa do Consumidor – CDC (artigos 55 § 4º) e Decreto Federal 2.181/97 (artigos 2º, 4º, 5º, 7º e 13, inciso XXIV), a cumprir no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da presente notificação, os termos do art. 18, §1º, inciso II, ou seja, a restituição do valor pago monetariamente corrigido, tendo em vista, OS nº 660, cuja data de entrada 10/11/2010, perfazendo mais de 30 (trinta) dias, referente ao produto Notebook – ACER D 532 Nº SÉRIE LUSAL 0800395218 e 01601 Adquirido no dia 29/5/2010 – valor de 1.199,00 (hum mil cento e noventa e nove reais) Nota Fiscal nº 000.009.042 emitida em nome da Srª Doracy Gomes de Freitas, Ponto de Revenda Kadri e Kadri Ltda. (cópias de OS e Nota/Cupom Fiscal anexas).

Conforme Certidão de fl. 31, a parte Reclamada não se manifestou nos autos acerca da Notificação supramencionada.

Pelo fato de a parte Reclamada ACER do Brasil Ltda. Não cumprir a determinação exarada pelo PROCON/MT, foi expedida notificação concedendo prazo de 10 dias para apresentar defesa escrita, nos termos dos artigos 42 e 44 do decreto Federal 2.181/97, conforme se vê às fls. 48 e 53.

[...]

Em conclusão, pretende a Notificada que o presente procedimento administrativo seja arquivado, sem aplicação de penalidades, considerando as razões expostas.

[...].

Demonstra-se pelo relato acima, total falta de respeito e descaso por parte da Reclamada para com o Poder Público, principalmente com o consumidor. Desrespeito, pois lesionou flagrantemente os direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como, infringiu os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas, ao não cumprir determinação do Órgão Público de defesa do consumidor e nem prestar os esclarecimentos suficientes diante da solicitação da parte consumidora que tem esse direito a informação clara e adequada sobre produtos e serviços prevista no inciso III, do artigo 6º do CDC.

[...]

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa, pela ACER do Brasil Ltda. à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa com fundamento na Lei Federal n. 8078/90, art. 56, inciso, I; Decreto Federal n. 2.181, art. 18, I e Decreto Estadual n. 3.571/04, art. 11.

[...].

Os elementos probatórios que instruem o presente Recurso, demonstram que o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa pelo PROCON/MT, em desfavor da Apelante, respeitou o contraditório e da ampla defesa, uma vez que, após recebida a Reclamação da consumidora, procedeu-se à intimação da Recorrente para manifestar-se e, posteriormente, para apresentar defesa escrita.

Ademais, contra a decisão do Conciliador que fixou a multa, a Apelante interpôs o Recurso Administrativo (id. 79305539, pág. 12) ao qual a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, por unanimidade, negou provimento (id.

79305539, págs. 13/18).

Transcrevo, a propósito, excertos do voto do Conciliador de Defesa do Consumidor, relator do recurso administrativo,
verbis
:

[...] Primeiramente, convém ressaltar que a lesão sofrida pela parte consumidora restou devidamente comprovada, por meio dos documentos de fls. 06/14, que demonstram que o produto ficou na assistência técnica, por mais de trinta dias, sem o devido reparo do vício, aguardando chegada de peça.

Em nenhum momento foi comprovado, pela reclamada, ora recorrente, que foi convencionado, entre as partes, prazo diverso do previsto no artigo 18, §1º, do CDC.

Verifica-se, ainda, que a reclamada ACER, em razão dos documentos que comprovam o vício no notebook adquirido pela consumidora, foi notificada para cumprir a determinação expedida por este Órgão, consistente na restituição do valor pago pelo produto. A fornecedora, no entanto, preferiu se manter silente, conforme certificado à fl. 31, descumprindo, assim, a referida determinação, vindo a se manifestar nos autos somente após ter sido notificada para apresentar defesa escrita.

Reprovável, portanto, a atitude da empresa, consistente na negativa de restituir o valor pago pelo produto, o que fere o disposto no art. 18, §1º, inciso II, do CDC:

[...]

Pelas razões expostas, entendo que houve violação aos artigos 18, §1º, inciso II, e 55, §4º, ambos do CDC, artigo 33, §2º, do Decreto Federal n. 2.181/97 e artigo 21, do Decreto Estadual n. 3.571/2004.

É o meu voto pelo conhecimento do recurso para negar-lhe provimento, mantendo a multa aplicada, sem prejuízo das atualizações legais. [...].

Reconheceu, o PROCON, portanto, que a relação existente entre a Apelante e a Consumidora foi maculada, de sorte que foram violados o disposto nos artigos 18, §1
o
, inciso II e 55, §4
o
, ambos do Código de Defesa do Consumidor, artigo 33, §2
o
, do Decreto Federal n. 2.181/1997 e artigo 21, do Decreto Estadual n. 3.571/2004.

Assim, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, a teor do disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 18 do Decreto Federal n. 2.181/1997. Além disso, como é sabido, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas, somente, apreciar se foram observados a norma legal e o ordenamento jurídico.

Daí decorrente, ao contrário das razões da Apelante, autora da Ação Anulatória, entendo não ter havido vício procedimental no referido processo que culminou com a aplicação da penalidade questionada.

Posto isso, considerando que o órgão administrativo observou o contraditório da empresa Apelante, não há falar em nulidade do processo administrativo, muito menos da multa.

A propósito, veja-se a orientação desta Egrégia Corte Estadual:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos,

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.MULTA – IMPOSIÇÃO – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 27/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do Judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 15/08/2019).

Ademais, está no artigo 18 do Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, que:

[...] a inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.

Logo, o fato de ter havido a restituição do valor pago pelo produto à consumidora, bem como indenização por danos morais em seu favor, não configura
bis in idem
, como pretende fazer crer a Apelante, por se tratar de instâncias autônomas.

[...] Multa administrativa. Procon Municipal (Campinas). Descumprimento de cláusula de contrato de plano de saúde. Alegação de que entrara a autora, entidade hospitalar, em acordo judicial com a reclamante, vindo a atender ao quanto aquela pretendia. Irrelevância. Independência das esferas administrativa e jurisdicional. Ausência, ademais, de comprovação da razão pela qual a autora acabou por realizar o procedimento cirúrgico. Recurso improvido, mantida a improcedência da ação. [...]. (TJ/SP, Décima Primeira Câmara de Direito Público, apelação 0014335-37.2004.8.26.0114, relator Desembargador Aroldo Viotti, julgamento em 26 de novembro de 2012).

Está no voto condutor do acórdão:

[...] Não se pode equiparar as sanções de natureza civil a que estão sujeitos os fornecedores de produtos e serviços, por infração às normas de proteção ao consumidor, no seu aspecto individual, com aquelas de caráter administrativo, fundadas na defesa dos interesses difusos. As primeiras são aplicadas na esfera restrita da relação contratual, conferindo ao lesado, diretamente, a reparação dos prejuízos materiais e morais decorrentes da infração contratual. As outras, ao contrário, estão fundadas no exercício do poder de polícia do Poder Público, que, amparado em autorização normativa, tem efetiva legitimidade para impô-las (art. 56 da Lei 8.078/90). [...].

Entrementes, com relação à multa, verifico que foi fixada em valor desproporcional.

A pena de multa, nos termos do artigo 57, do CDC, deve atentar-se à gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Sabe-se que a multa pecuniária tem caráter não só repressivo, como também preventivo, na medida que é aplicada com fins de evitar nova infração consumerista. Deve ser, contudo, adequada ao contexto da reclamação noticiada, bem como ao objeto discutido nos autos.

Na hipótese, conforme anotado, discutiu-se no processo administrativo, que tramitou perante o PROCON, a extrapolação do prazo legal, sem o devido reparo do vício do produto (Notebook), encaminhado à assistência técnica autorizada e, em contrapartida, aquele órgão aplicou a multa no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Ainda que tenha constado na decisão a dosimetria da pena, entendo que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque a multa é incompatível com a realidade fática e o objeto da demanda administrativa.

Ademais, a empresa Apelante é primária, portanto, como foi considerado na decisão administrativa, deve ser fator relevante para minorar a sanção pecuniária.

Assim, entendo que é prudente minorar para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a sanção pecuniária, sob pena de causar enriquecimento ilícito.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, para, tão somente, reduzir a multa imposta para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022